Tribunal: TJES
Processo: 0012393-62.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012393-62.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GRAMA GEREMIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012393-62.2013.8.08.0014

APELANTE: EDUARDO GRAMA GEREMIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES – ESCOLHA DOS JURADOS POR UMA DELAS – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA TENTATIVA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede que o Tribunal de Justiça, ao analisar recurso de apelação, anule a decisão popular sob o argumento de que foi manifestamente contrária à prova dos autos, salvo se a conclusão for manifestamente arbitrária e não encontrar suporte em nenhuma prova idônea, o que não ocorreu na espécie.

Havendo duas versões para os fatos, é lícito ao Júri acolher aquela que mais lhe aprouver, desde que não seja dissociada do acervo probatório.

A pena foi fixada em patamar justo e adequado, e o quantum de redução pela tentativa foi corretamente aplicado, em face da gravidade das lesões e do
iter criminis
percorrido.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012393-62.2013.8.08.0014

APELANTE: EDUARDO GRAMA GEREMIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
EDUARDO GRAMA GEREMIAS
irresignado com a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES. No dia 31 de março de 2025, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Colatina, tendo o E. Conselho de Sentença, por maioria de votos,
EDUARDO GRAMA GEREMIAS como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena definitiva de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais a nobre defesa do apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo
a)
a nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
o reconhecimento da violação ao princípio do in dubio pro reo ante a insuficiência probatória;
c)
a desclassificação para o crime de lesão corporal;
d)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. (ID. 15359646)

O parecer da procuradoria pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão soberana do Tribunal do Júri. (ID 15881120)

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DO MÉRITO RECURSAL

A defesa do apelante alega que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. Contudo, a análise do acervo probatório revela que a tese acusatória encontra respaldo em elementos colhidos na fase de instrução processual, notadamente nos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Ademais, é necessário destacar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “C”, da Constituição Federal, constitui uma garantia fundamental do sistema penal brasileiro, ou seja, a anulação de uma decisão popular com base na alegação de ser “manifestamente contrária à prova dos autos” exige que a conclusão dos jurados seja divorciada do conjunto probatório, o que não é o caso.

Diante do presente caso, observo que o conselho de sentença, soberano em sua decisão, optou pela versão que apontava a participação do réu no delito, concluindo pela presença das qualificadoras.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação ao pedido subsidiário de readequação da pena, a sentença de piso demonstrou-se precisa e fundamentada.

Quanto a pena-base, o Juízo a quo considerou a gravidade concreta do delito para fixar a pena-base acima do mínimo legal, o que é plenamente justificavel. Ademais, a utilização de uma das qualificadoras para exasperação da pena-base e a outra para qualificar o delito não configura
bis in idem.

Quanto a segunda fase da dosimetria, foi vislumbrado a atenuante relativa do art. 65, inciso I, do Código Penal e o agravante de motivo fútil, reconhecida pelos senhores jurados. Contudo, foi compensado pelo Juízo a quo de maneira ilibada.

Quanto a terceira fase da dosimetria, é pacífico o entendimento de que a diminuição de 1/3 a 2/3, deve corresponder ao trecho do
inter criminis
efetivamente percorrido pelo agente. Nesse caso em espécie, foi entendido que a redução de 1/3, eis que a vítima foi efetivamente atingida em diversas partes do corpo (ombro, panturrilha, tórax, mamilo).

Por fim, verifica-se que o Tribunal do Júri julgou em conformidade com as provas produzidas, e a pena foi fixada de maneira justa e fundamentada. Portanto, a decisão não merece qualquer reparo.

À vista do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.